Tribunal: TJBA
Processo: 8068770-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068770-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO LUIZ NAVES RABELO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTARQUIA MUNICIPAL. OPERAÇÕES ESPECIAIS. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUANDO COMPROVADA A EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA CLT AO REGIME ESTATUTÁRIO. INTERVALO INTERJORNADA. DANO EXISTENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor público municipal estatutário, lotado em autarquia de trânsito, que buscava: (i) o reconhecimento genérico do direito ao adicional por prestação de serviços extraordinários; (ii) o pagamento cumulativo do referido adicional com a gratificação pela participação em operações especiais, prevista na Lei Complementar municipal nº 1/1991; (iii) o pagamento da integralidade das horas suprimidas do intervalo interjornada, com acréscimo de 50%; e (iv) indenização por danos existenciais. A sentença ainda reconheceu, em sede de embargos de declaração, a ilegitimidade passiva do ente municipal, mantendo a autarquia no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento implícito da inversão do ônus da prova;

3. Estabelecer se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda envolvendo direitos funcionais de servidor de autarquia municipal;

4. Determinar se é juridicamente possível a cumulação do adicional por prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais;

5. Examinar se é devido o pagamento de horas decorrentes da supressão do intervalo interjornada a servidor estatutário; e

6. Verificar a configuração de dano existencial indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito e prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, não configurando cerceamento de defesa.
8. A inversão do ônus da prova não constitui direito subjetivo da parte, mas faculdade do magistrado, condicionada à demonstração dos requisitos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.
9. A autarquia municipal, por deter personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é parte legítima para responder por obrigações decorrentes da relação funcional mantida com seus servidores.

10. O adicional por prestação de serviços extraordinários e a gratificação pela participação em operações especiais, previstos na Lei Complementar municipal nº 1/1991, possuem a mesma natureza jurídica compensatória, destinada a remunerar trabalho prestado fora das condições ordinárias.

11. A cumulação automática e integral dessas verbas configura bis in idem, sendo vedada pela interpretação sistemática da legislação municipal e pela jurisprudência consolidada.

12. O direito constitucional à remuneração do serviço extraordinário aplica-se aos servidores públicos, por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal, quando comprovada a efetiva extrapolação da jornada normal de trabalho.

13. A gratificação por operações especiais remunera o labor em regime especial, transitório e circunstancial, não substituindo o adicional de horas extras quando demonstrado labor além da jornada ordinária ou daquela fixada para a própria operação especial.

14. A comprovação da extrapolação da jornada constitui fato constitutivo do direito ao adicional, incumbindo ao servidor demonstrar, em liquidação de sentença, os períodos efetivamente trabalhados além do limite legal.

15. A ausência de prova da efetiva supressão do intervalo mínimo entre jornadas afasta o reconhecimento do direito pleiteado.

16. O dano existencial exige demonstração de violação grave e continuada ao projeto de vida e aos direitos da personalidade, o que não se configura em atividades transitórias e remuneradas previstas no regime jurídico do servidor.
IV. DISPOSITIVO

17. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de adicional pela prestação de serviços extraordinários, sem cumulação com a gratificação pela participação em operações especiais, sempre que comprovada a extrapolação da jornada normal de trabalho, seja ela ordinária ou a estabelecida para as operações especiais, a ser verificada em sede de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação número
8068770-27.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante,
RICARDO LUIZ NAVES RABELO
, e como apelada,
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente